Tribunal: STF
Processo: ARE 804259
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Econômico. Impertinência entre o critério erigido para imposição da obrigação e o interesse que se busca tutelar. 3. Razões do agravo regimental dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 287. 4. Intervenção estatal no domínio econômico deve guardar pertinência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 5. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.